Tribunal: STF
Processo: HC 135677
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Verificada omissão quanto a causa de pedir versada em habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios.



    JUSTIÇA MILITAR – CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – ATRIBUIÇÃO. Revelada prática de crime militar por acusado militar, cabe ao Conselho Permanente de Justiça o julgamento – artigo 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992, com redação anterior à Lei nº 13.774/2018.



    JUSTIÇA MILITAR – LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – INADEQUAÇÃO. As medidas despenalizadoras versadas na Lei dos Juizados Especiais Criminais não se aplicam à Justiça Militar – artigo 90-A da Lei 9.099/1995.